Tribunal: TJMT
Processo: 1070739-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070739-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LAZARA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 723.814.421-20 (RECORRENTE), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1070739-24.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1070739-24.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ana Lazara Matos de Oliveira

Recorrido:
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA AO DESEMBARCAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de queda ao desembarcar de ônibus, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, indeferindo o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão comprovados os lucros cessantes alegadamente suportados pela recorrente em razão do afastamento de suas atividades laborais após o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos apenas em sede recursal é inadmissível quando não demonstrada a ocorrência das hipóteses legais que autorizam a apresentação posterior, devendo o julgamento se limitar às provas produzidas até a prolação da sentença.

4.

O único documento apresentado na fase instrutória consiste em holerite referente a período anterior ao acidente, o qual não comprova a vigência de vínculo empregatício na data do evento danoso, especialmente diante da natureza temporária do contrato indicado.

5.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu quanto à efetiva perda de rendimentos.

6.

A condenação por lucros cessantes exige prova objetiva do prejuízo efetivamente suportado, conforme artigos 402 e 944 do Código Civil, não sendo suficiente a mera expectativa de ganho ou alegação genérica de afastamento laboral.

7.

Ausente demonstração inequívoca da redução patrimonial decorrente do acidente, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a indenização por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva e inequívoca da efetiva perda de rendimentos, não se admitindo presunção de prejuízo.

2.

A juntada de documentos apenas em grau recursal é inadmissível quando não configuradas as hipóteses legais de apresentação posterior, devendo o julgamento restringir-se às provas produzidas até a sentença.

3.

A ausência de prova da vigência do vínculo empregatício à época do evento danoso impede o reconhecimento de lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, 435, 517 e 1.026, parágrafo 2o; Código Civil, artigos 402 e 944; Lei no 9.099 de 1995, artigos 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006739-12.2025.8.11.0002, julgado em 11/12/2025; TJMT, N.U 1085736-46.2024.8.11.0001, julgado em 05/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1070739-24.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1070739-24.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ana Lazara Matos de Oliveira

Recorrido:
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de
Ana Lazara Matos de Oliveira.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 343262897):

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e indeferiu o pedido de indenização por lucros cessantes.

Recurso Cível Inominado
(Id. 343262898)
:
requer a reforma da sentença para o fim de ser reconhecida a ocorrência de lucros cessantes.

Contrarrazões
(Id. 343262907)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento ao recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1070739-24.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1070739-24.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ana Lazara Matos de Oliveira

Recorrido:
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução no 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ana Lazara Matos de Oliveira em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ocorrido em ônibus operado pela empresa
Rio Novo Transportes e Turismo Ltda
recorrida.

Da narrativa inicial, a autora alega ter sofrido queda em 06/11/2023, ao desembarcar de ônibus da empresa recorrida, em razão de carpete solto na escadaria do veículo, o que resultou em fratura no tornozelo direito, necessidade de cirurgia e afastamento de suas atividades por 90 dias.

A controvérsia recursal cinge-se à configuração de lucros cessantes decorrentes do afastamento laboral da recorrente por 90 dias em razão do acidente.

Registre-se que, após a sentença de parcial procedência do pedido inicial, a autora recorrente apresentou documentos na fase recursal,
cuja apreciação não é admitida, por não se tratar das hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil

e artigo 33 da Lei N.° 9.9099/95.

Destaca-se que a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a negligência das partes. Documentos que já existiam ou deveriam ter sido apresentados desde o início da demanda não podem ser juntados apenas em sede recursal, especialmente quando a parte está assistida por advogado.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ACOLHIDA. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCLUSÃO N.° 11/1a TR-TJMT. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1006739-12.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)”

Ressalta-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 14 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 e 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95”.

Portanto, não se conhece da documentação juntada apenas na fase recursal, devendo o julgamento basear-se exclusivamente nas provas produzidas até a prolação da sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente juntou apenas um holerite referente ao mês de setembro de 2023, ou seja, anterior ao acidente noticiado. Embora o referido documento indique tratar-se de contrato temporário, não há comprovação de que o vínculo estivesse vigente em novembro de 2023. Contratos temporários, por sua própria natureza, possuem prazo determinado, e denota-se que não houve qualquer prova do fato alegado, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação a título de lucros cessantes exige prova objetiva do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 402 do Código Civil, não sendo suficiente a mera expectativa de ganho.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Nesse contexto:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão da alteração unilateral de voo contratado pela companhia aérea, com aumento do tempo de viagem em mais de seis horas; sentença condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 5.400,00 por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há dever de indenizar pela alteração do voo e falha na prestação do serviço; (ii) definir se há dano moral indenizável no caso concreto; (iii) avaliar a comprovação do alegado prejuízo material a título de lucros cessantes; (iv) examinar a adequação do quantum fixado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
A indenização por lucros cessantes depende de comprovação inequívoca do efetivo prejuízo, o que não se verifica nos autos diante da ausência de distrato ou documento que comprove a perda do serviço contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

A indenização por lucros cessantes exige comprovação inequívoca do prejuízo, sendo incabível diante da ausência de prova documental do alegado cancelamento de contrato com terceiro.

(...)

(N.U 1085736-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)”. (grifei).

Dessa forma, ausente prova mínima acerca da efetiva perda de rendimentos no período alegado, não demonstrada a vigência do vínculo empregatício à época do acidente e sendo inadmissível a juntada extemporânea de documentos na fase recursal, impõe-se a manutenção da sentença, porquanto não comprovado o prejuízo material nos termos dos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 402 e 944 do Código Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026